Tribunal: STF
Processo: RE 1336498
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDF (Evento 1; pág. 217), por violação ao artigo 30, inciso V, da Constituição, assim ementado:
    EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL n° 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DOS DISPOSITIVOS QUE PREVIAM A APREENSÃO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. A jurisprudência da casa sempre prestigiou o entendimento segundo o qual carro de passeio não possui as características para se subsumir à regra contida no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. O e. Conselho Especial desta c. Corte de Justiça, em sede de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu ser inconstitucional referida norma. Não mais incidindo as disposições normativas contidas na Lei Distrital n.º 239/92, em casos como o ora analisado, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração indicado na inicial. (EIC 20100110819866, 2ª CC, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJE 3/10/2012).
    Nas razões do recurso (Evento 1; pg. 229) alega que o acórdão recorrido violou as disposições do artigo 30, V, da Lei Maior, ao declarar incidentalmente a constitucionalidade da Lei Distrital 239/92, com redação dada pela Lei Distrital 953/95.
    Sustenta, ainda, a incorreta aplicação da Lei Distrital 239/92 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo art. 28 da Lei 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 
    Ressalta que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado irregular sem autorização realizado em qualquer modalidade de veículo. 
    Aduz que a prestação de serviço público de transporte público por agente não autorizado pelo Poder Público configura concorrência desleal que viola os direitos tributário, trabalhista, do consumidor e administrativo, além de constituir violação ao art. 30, V e 175 da CF.
    Requer o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da punição do art. 28 da Lei Distrital 239/92 a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeio.
    É o relatório. DECIDO.
    Reputo relevante as razões recursais.
    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração em questão ao fundamento de que "A jurisprudência da casa sempre prestigiou o entendimento segundo o qual carro de passeio não possui as características para se subsumir à regra contida no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. "
    O Recurso Extraordinário interposto por DFTRANS TRANSPORTES URBANOS DO DF foi suspenso ante a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, fixou a seguinte tese:
    TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661.702, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18/05/2020).
    Em juízo de retratação (Evento 1; pg. 311), o Tribunal a quo manteve o acórdão anteriormente proferido nos termos da seguinte ementa:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. 
    I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que considerou nulo auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992.
    II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que anula infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização. 
    III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal.
    IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil. 
    V. Acórdão mantido.
    No RE 661.702/DF, o STF julgou constitucional a possibilidade de ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.
    Importante observar, para dirimir a demanda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.
    Na espécie dos autos, o autor (Edir Alves Ferreira) impugnou ambas as medidas: a autuação propriamente dita; e o condicionamento da emissão do licenciamento anual do veículo à quitação da multa'(fl. 14 da peça 1).
    O acórdão recorrido contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que consignou que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora.
    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema 546). Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discrimina categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.
    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo DFTRANS ' Transportes Urbanos do Distrito Federal (fls. 229/254 da peça 1 dos autos eletrônicos) para, reformando o acórdão recorrido, declarar a legalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.
    Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Publique-se.
Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator